Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO SINISTRADO (FURTO). COTA DE PARTICIPAÇÃO. ABATIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso, a fim de condenar a associação ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.474.00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) a título de “indenização securitária”.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado deixou de apreciar pedidos formulados pelo embargante em caso de eventual condenação. Aduziu que o julgado sequer mencionou acerca do pagamento ou desconto da cota de participação e da sub-rogação do bem em razão do pagamento da indenização integral, bem como deixou de decidir acerca do desconto relativo a valores em aberto do veículo, referentes a IPVA, multas e outros. Pugnou pelo conhecimento dos embargos a fim de reformar o acórdão para considerar o pagamento ou o desconto da cota de participação, de todos os débitos do veículo, bem como acerca da sub-rogação dos direitos do veículo à embargante.
5. Em razão do reconhecimento de que o produto fornecido tem natureza de seguro, cabível o abatimento da cota de participação, prevista no Regulamento do Programa de Proteção Veicular, em seu art. 39, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), correspondendo à franquia de seguro de proteção veicular. Nesse sentido (Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No que tange ao recolhimento de impostos, é de responsabilidade do Distrito Federal, por meio de seus órgãos, não tendo o embargante legitimidade para formulação de requerimentos a respeito de tais valores.
7. A sub-rogação do bem e apresentação de documentos são pressupostos do pagamento o sinistro do veículo segurado, mormente observando tratar-se de veículo furtado, que não está na posse do segurado. Eventual recusa da parte recorrida na apresentação dos documentos relativos à propriedade do veículo é matéria a ser apreciada em sede de cumprimento de sentença.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para abater do valor da condenação o valor da cota de participação - R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), resultando a condenação no montante de R$ 16.174,00 (dezesseis mil, cento e setenta e quatro reais), corrigido pelo INPC desde o sinistro e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Acórdão mantido quanto aos demais termos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.